Tribunal: TJSP
Processo: 1000326-54.2024.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE.
I. Caso em Exame
João Rodrigues Fortes, pedreiro, sofreu acidente de trabalho em 5/5/2022, resultando em incapacidade laborativa total e permanente. Sentença concedeu o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária.
II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE.
I. Caso em Exame
João Rodrigues Fortes, pedreiro, sofreu acidente de trabalho em 5/5/2022, resultando em incapacidade laborativa total e permanente. Sentença concedeu o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a data de início da aposentadoria por incapacidade permanente, considerando a cessação do auxílio por incapacidade temporária.
III. Razões de Decidir
3. Requisitos da aposentadoria devidamente demonstrados.
4. De rigor a fixação da data de início do benefício a partir do requerimento administrativo, pois conforme as conclusões periciais, a incapacidade total e permanente está caracterizada desde referido período.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso do autor provido para ajustar a data de início do benefício. Reexame necessário parcialmente provido para ajustar os consectários legais.
Tese de julgamento: 1. A emissão de CAT não é condição para concessão de benefício acidentário. Nexo causal demonstrado diante das demais provas contidas nos autos. 2. Inaptidão total e permanente comprovada. 3. A aposentadoria por incapacidade permanente deve iniciar desde o requerimento administrativo.